Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis, reputa-se razoável a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada, tal medida atende aos princípios da cooperação ou colaboração, celeridade processual e satisfação do crédito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.